Tribunal: STF
Processo: Rcl 7368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO CEARÁ. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. ADC Nº 4. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não cabe reclamação constitucional por arguição de violação à ADC nº 4 na hipótese de concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para determinar a incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, por observado o julgamento da ADI 1.797-PE, Relator Min. Ilmar Galvão. Precedentes.



    2. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará revela o julgamento do mérito pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, confirmada a decisão de antecipação de tutela. Consoante a jurisprudência desta Corte: “Fica prejudicado o pedido de reclamação que toma por parâmetro de confronto o acórdão da ADC 4-MC, quando sobrevém sentença de mérito.” (Rcl 2201 AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe-176 de 18-09-2009).



    Agravo regimental conhecido e desprovido.